Tribunal: STF
Processo: ARE 1223493
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. PROMOÇÃO POR ACESSO. POSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. TEMA 578 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE.



    1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. 



    2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 578 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 662.423-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, porquanto não guardam semelhanças entre si, uma vez que a hipótese de incidência do referido Tema abrange a aplicação ou não, do lapso temporal exigido pela Emenda Constitucional 20/98 a integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes do advento da emenda em questão. No caso em análise, entretanto, a autora da ação preencheu os requisitos para a aposentadoria em momento posterior à vigência da referida Emenda.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da incidência da Súmula 512/STF.